Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE OU EXPANSOR. TRATAMENTO DECORRENTE DA GASTROPLASTIA. DISTINÇÃO DA NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS INDICADOS. PRÓTESES MAMÁRIAS. CARÁTER ESTÉTICO. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. MASTOPEXIA. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA OBESIDADE. DEVER DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO No 1.069 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Considerando a novel resolução, diante dos pedidos formulados na exordial - obrigação de custear o procedimento de reconstrução de mama com prótese e/ou expansor e condenação ao pagamento de indenização por danos morais – e a extensão do acolhimento – custeio do procedimento e despesas decorrentes, exceto colocação prótese mamária - verifica-se adequada o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional entre as partes. O parcial provimento do recurso não tem o condão de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes fixados na sentença.
3. Nesse contexto, deve ser sanada a omissão constatada, sem efeitos infringentes, a fim de manter a sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, nos moldes fixados na sentença.
4. O arbitramento de honorários recursais é restrito às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.059. No caso em exame deu-se parcial provimento ao recurso, razão pela qual não são cabíveis honorários recursais.
5. Logo, deve ser sanada a contradição verificada, com efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação da Recorrente/Embargante ao pagamento de honorários recursais.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.